Tribunal: TJPA
Processo: 0822248-86.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0822248-86.2025.8.14.0000

PACIENTE: THIAGO SOUSA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADO PROTAGONISMO JUDICIAL NA PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL. PEDIDO DE PRECLUSÃO DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E ABERTURA IMEDIATA DE PRAZO PARA ALEGAÇÕES FINAIS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de Thiago Sousa da Silva, em face de decisões proferidas pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA, no processo nº 0800965-51.2025.8.14.0050, instaurado para apurar crimes previstos nos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e 330 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Examinar: (i) a alegada nulidade decorrente de suposto protagonismo judicial na produção da prova pericial; (ii) o pedido de reconhecimento da preclusão do laudo toxicológico definitivo, com impedimento de juntada posterior; (iii) o pleito de abertura imediata do prazo para alegações finais; e (iv) a alegação de excesso de prazo na formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As teses relativas à preclusão da prova pericial, à vedação de juntada posterior do laudo toxicológico e à abertura imediata de prazo para alegações finais não se compatibilizam com o rito célere e a cognição limitada do habeas corpus. A definição sobre o encerramento da instrução, a utilidade da prova e a eventual existência de nulidade processual constitui matéria típica do juízo natural da causa, não podendo ser conhecida nesta via constitucional.

4.

A alegação de nulidade por suposto protagonismo judicial também não prospera. O laudo toxicológico definitivo foi regularmente requisitado pela autoridade policial na fase pré-processual, e as subsequentes intimações ao órgão pericial limitaram-se ao cumprimento da requisição já existente, à luz do art. 156 do CPP, não configurando violação ao sistema acusatório.

5.

O processo apresenta tramitação contínua: prisão em flagrante em 23/05/2025; conversão em preventiva em 24/05/2025; denúncia oferecida em 28/06/2025; recebimento em 01/07/2025; audiência realizada em 25/08/2025, com colheita da prova oral. A única pendência consiste no laudo toxicológico definitivo, cuja elaboração é atribuição do órgão técnico estadual, não podendo a demora ser imputada ao Poder Judiciário.

6.

O excesso de prazo não decorre de mera soma aritmética, devendo ser apreciado à luz do princípio da razoabilidade. A pendência de laudo pericial, por si só, não caracteriza constrangimento ilegal quando o processo segue em curso regular, sem paralisação indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem de habeas corpus conhecida em parte e, na extensão, denegada.

Tese de julgamento: A configuração de excesso de prazo exige demonstração de mora injustificada imputável ao Estado, o que não se verifica quando o processo segue em tramitação regular e a pendência de prova pericial decorre de deficiência estrutural do órgão técnico, sendo inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a análise de matérias relativas ao encerramento da instrução ou à preclusão de provas, que competem ao juízo natural.

Dispositivos legais citados: CF, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 156, 312 e 648, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 796.012/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 14/03/2024; TJ-PR, HC nº 0037240-31.2025.8.16.0000, Rel. Des. Antonio Carlos Ribeiro Martins, j. 07/05/2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 18

de dezembro de 2025.

DESª.

ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Thiago Sousa da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia, no bojo do Processo nº 0800965-51.2025.8.14.0050.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 23/05/2025, ocasião em que, durante abordagem policial, foram apreendidos 22 gramas de substância com aparência de maconha, 24 gramas de material semelhante a crack, uma balança de precisão e R$ 84,00 em cédulas fracionadas. O flagrante foi convertido em prisão preventiva, e o paciente foi posteriormente denunciado pelos crimes do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, e art. 330 do Código Penal.

Alega que o paciente estaria submetido a constrangimento ilegal em razão de suposto protagonismo judicial indevido na produção da prova pericial, afirmando que o magistrado teria realizado cinco intimações sucessivas ao Instituto Médico Legal Renato Chaves para envio do laudo toxicológico definitivo, extrapolando sua função de garantidor do devido processo legal. Sustenta que tal atuação violaria o sistema acusatório e configuraria nulidade processual, pois o ônus da produção da prova incumbiria exclusivamente ao Ministério Público.

Afirma, ainda, que a reiterada inércia do órgão pericial teria acarretado preclusão da prova, de modo que o laudo toxicológico não mais poderia ser juntado aos autos. Sustenta que o decurso de mais de quatro meses desde a requisição pericial, sem resposta, configuraria excesso de prazo imputável ao Estado, violando o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Diante disso, em sede liminar, requereu: (a) o reconhecimento da nulidade processual decorrente do alegado protagonismo judicial na produção da prova; (b) o reconhecimento da preclusão da prova pericial, impedindo a juntada posterior do laudo toxicológico definitivo; (c) a determinação de abertura imediata do prazo para apresentação de alegações finais, independentemente da juntada do laudo; (d) a imediata soltura do paciente, em razão do alegado excesso de prazo na formação da culpa.

Ao final, requer a concessão definitiva da ordem, para confirmar os pleitos acima, com o reconhecimento da nulidade processual, a declaração de preclusão da prova, o prosseguimento do feito sem o laudo toxicológico e a consequente soltura do paciente, além do desentranhamento de eventual laudo juntado após 15/10/2025.

Juntou documentos.

Foi o feito distribuído a este Gabinete por prevenção, em razão do efetivo julgamento do HC nº 0810378-44.2025.8.14.0000, de minha Relatoria.

Em ID 30926498, reservei-me para apreciar o pedido liminar após as informações da autoridade coatora;

Em ID 31011628, constam as informações prestadas pela autoridade coatora;

Em razão do afastamento funcional desta Relatora, a Desa. Kédima Lyra indeferiu o pedido liminar e determinou o retorno dos autos a este Gabinete, ID 31037812;

Em ID 31459876, determinei o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça para análise e parecer;

Nesta Superior Instância, ID 31554662, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifestou-se pelo CONHECIMENTO PARCIAL da presente ordem de Habeas Corpus, e, na parte conhecida, pela DENEGAÇÃO, por inexistência de constrangimento ilegal ao Paciente.

É o relatório.

VOTO

O foco da impetração consiste em verificar se há ilegalidade na atuação judicial quanto à produção da prova pericial e se a demora na apresentação do laudo toxicológico configura excesso de prazo capaz de ensejar a soltura do paciente.

Quanto à alegação de nulidade decorrente de suposto protagonismo judicial na produção da prova pericial, tenho que não assiste razão à defesa. Como bem se observa em documento de ID 30818509, o exame toxicológico definitivo não foi determinado pelo magistrado, mas regularmente requisitado pela autoridade policial, conforme requisição assinada pela Delegada Danierre da Silva Lustosa em 23/05/2025, dirigida ao CPC Renato Chaves – Marabá. O documento demonstra que a perícia foi solicitada ainda na fase pré-processual, como procedimento ordinário da investigação, envolvendo 22 porções de substância análoga à maconha e 16 porções de substância análoga ao crack.

Nessas circunstâncias, as intimações posteriores realizadas pelo Juízo singular ao Instituto Médico Legal limitaram-se à cobrança de cumprimento de requisição já expedida pela autoridade policial, não configurando ingerência na atividade investigatória nem substituição da atuação ministerial. Trata-se, em verdade, do exercício legítimo da prerrogativa prevista no art. 156 do Código de Processo Penal, que autoriza o magistrado, sempre que necessário à formação de sua convicção e ao regular desenvolvimento da instrução, a determinar as medidas indispensáveis à elucidação dos fatos.

A jurisprudência é firme no sentido de que a determinação judicial de juntada do laudo toxicológico definitivo não implica violação do sistema acusatório, sobretudo quando a perícia já havia sido requisitada pela autoridade policial. A propósito:

“A determinação de juntada do laudo toxicológico definitivo não gera nulidade ou violação do sistema acusatório, principalmente considerando que o exame pericial já havia sido solicitado pela autoridade policial quando da prisão em flagrante. (...) Preliminar rejeitada.”
(TJ-MS, Apelação Criminal nº 0900096-86.2024.8.12.0018, Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior, 1ª Câmara Criminal, j. 13/12/2024, publ. 17/12/2024) (GRIFEI)

Dessa forma, não se vislumbra qualquer irregularidade apta a comprometer a validade da instrução, devendo ser afastada a alegação de nulidade processual.

A pretensão defensiva de ver declarada a preclusão da prova pericial, com consequente impedimento de juntada posterior do laudo toxicológico definitivo, além do pedido de abertura imediata do prazo para alegações finais, não pode ser conhecida nesta via.

A controvérsia envolve definição sobre o encerramento da instrução, análise da utilidade da prova e eventual incidência de nulidade processual, matérias que dependem de apreciação concreta do conjunto probatório e que competem ao juízo natural da ação penal. Tais providências, por demandarem exame mais aprofundado, não se compatibilizam com o âmbito restrito do habeas corpus.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o
writ
não é meio próprio para discutir questões relativas à condução da instrução criminal, tampouco para compelir o juízo de origem a adotar determinadas medidas instrutórias. Conforme assentado:

“O habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou de revisão criminal, tampouco se presta a discutir matérias que não importem em coação direta ou iminente à liberdade de locomoção, como questões processuais atinentes à produção de provas ou ao andamento do feito.”
(STJ, HC 796.012/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 14/03/2024)

Registre-se, ainda, que o juízo processante tem reiteradamente realizado diligências para obter o laudo, não se verificando desídia apta a justificar intervenção desta instância revisora para impor o encerramento antecipado da instrução.

Diante desse cenário, o pedido de reconhecimento da preclusão da prova pericial, bem como o correlato pleito de imediata abertura do prazo para alegações finais, não comportam conhecimento.

Por fim, a tese de excesso de prazo não prospera.

O processo apresenta tramitação regular. A prisão em flagrante ocorreu em 23/05/2025; a conversão em preventiva foi decretada no dia seguinte; a denúncia foi oferecida em 28/06/2025; recebida em 01/07/2025; e a audiência de instrução e julgamento foi realizada em 25/08/2025, ocasião em que houve colheita da prova oral. O único ato pendente refere-se ao laudo toxicológico definitivo, cuja elaboração está a cargo de órgão técnico estadual.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios reconhece que a mera demora na conclusão da perícia não configura, por si só, excesso de prazo imputável ao Poder Judiciário. Nesse sentido:

Habeas corpus em mesa. Direito processual penal e direito penal. Manutenção da prisão preventiva por tráfico de drogas. Habeas Corpus conhecido parcialmente e, na parte conhecida, ordem denegada . I. (...).
Caso em exame1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante por tráfico de drogas, com a alegação de constrangimento ilegal devido à manutenção da prisão preventiva, que foi indeferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Umuarama,
sob a justificativa de que a instrução processual aguarda a juntada de laudo pericial ainda não concluído
.
O impetrante requer a revogação da prisão cautelar, alegando excesso de prazo e ausência de gravidade concreta do delito . II. (...).
4 . Não foi verificado excesso de prazo para a formação da culpa, pois a tramitação do processo está regular e não houve paralisação indevida.
5. (...). 7. Habeas corpus conhecido parcialmente e, na parte conhecida, denegada a ordem. (TJ-PR 00372403120258160000 Umuarama, Relator.: Antonio Carlos Ribeiro Martins, Data de Julgamento: 07/05/2025, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/05/2025) (GRIFEI).

Ressalte-se, ainda, que a prisão preventiva foi devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, sendo insuficientes eventuais condições pessoais favoráveis para afastar a medida, conforme entendimento consolidado na Súmula 8 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos mesmos termos já analisados por esta Relatora no Habeas Corpus n. 0810378-44.2025.8.14.0000.

Ante o exposto,
conheço

em parte
do
mandamus
e, na parte conhecida,
denego a ordem
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025.

DESª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/12/2025